Tribunal: STF
Processo: HC 115104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. A articulação relativamente aos citados institutos, para o efeito de respaldar a prisão preventiva, deve fazer-se acompanhada de motivos enquadráveis no artigo 312 do Código de Processo Penal, não o sendo a presunção de, soltos, virem os acusados a praticar novos delitos. 



    PRISÃO PREVENTIVA – SOCIEDADE – TEMOR. O clima de insegurança vivenciado pela sociedade não autoriza a inversão da ordem constitucional – apurar para, depois de selada a culpa, haver a custódia a título de execução da pena.